Tribunal: TJSP
Processo: 2196171-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2196171-95.2020.8.26.0000, da Comarca de
Cotia, em que é agravante KENJI KIRA (ESPÓLIO) e é
agravada SACOLAO GRANJA VIANA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2196171-95.2020.8.26.0000 – Ca 221020e
2
Voto no 43.355
Agravo de instrumento no 2196171-95.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002623-54.2020.8.26.0152
3a Vara Cível de Cotia
Agravante: Espólio de Kenji Kira
Agravada: Sacolão Granja Viana Ltda.
Interessada: Adair Lago Kira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, fixa-se o aluguel
provisório na ação revisional da locação
comercial em algo próximo de 10%
acima do maior valor atual. Agravo
interno
improvido
e
agravo
de
instrumento provido em parte.
Locador de imóvel comercial agrava da
respeitável decisão (fls. 113/114) que, na ação de revisional,
deixou de fixar aluguel provisório, em que insiste.
Foi deferido em parte pedido de liminar
(fls. 123/124) e vieram preparo (fls. 118/119), resposta (fls.
134/141), informações (fl. 172) e agravo interno (fls.
173/186).
É o relatório.
Tal como constou no despacho inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2196171-95.2020.8.26.0000 – Ca 221020e
3
deste agravo, com 1.247m2 ou 1.533m2 de área construída, o
imóvel locado se destina a supermercado.
A aluguel atual seria de R$ 62.909,19
(fl. 15) ou de R$ 67.830.55 (fl. 24).
Aluguel de R$ 100.000,00 seria o
pretendido pelo locador (fl. 15), que, na contestação,
defendeu R$ 156.023,37 (fl. 49) e pediu fixação do
provisório em R$ 124.818,69 (fl. 51), contra os R$
68.600,00 a tal título defendidos pela inquilina (fl. 17).
O parecer encomendado pela locadora
(fls. 56/95) e o encomendado pela inquilina (fls. 16/57)
endossam a respectiva pretensão.
A discrepância é enorme, a maior o
dobro da menor, e por ora não há elementos isentos.
Em tais circunstâncias, fixa-se o aluguel
provisório em R$ 75.000,00, algo próximo de 10% acima do
maior valor do atual.
Montante superior, R$124.818,69 ou
R$102.409,34, como pretendido pelo locador (fls. 173/186)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2196171-95.2020.8.26.0000 – Ca 221020e
4
não se justifica, ponto em que se considera que a
provisoriedade implica limite de oitenta por cento (Lei
8.245/91, art. 68, II) e que perto disso está o fixado.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo interno e, para o fim declinado, dá-se
parcial provimento ao agravo de instrumento.
Celso Pimentel
relator